Tribunal: TCU
Processo: 018.906/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA, da unidade emissora Universidade Federal do Rio Grande do Norte, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de concessão de aposentadoria exarado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de concessão de aposentadoria de Bernadete Barbosa Morey (XXX.165.718-XX), em razão do indevido percebimento da parcela de 3,17% (URV) em inobservância à legislação de regência e da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, na forma exposta no voto do Relator; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Norte que, nos termos dos art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU e 19, caput, da Instrução Normativa - TCU 78/2018: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos irregulares decorrentes do ato de concessão de aposentadoria de Bernadete Barbosa Morey (XXX.165.718-XX), no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.2. no prazo de trinta dias, emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e o submeta ao TCU pelo Sistema e-Pessoal, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno desta Corte e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2008; 9.3.3 . comunique à servidora aposentada acerca do teor deste Acórdão, alertando a Sra. Bernadete Barbosa Morey de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. encaminhe ao Tribunal o comprovante de que a interessada tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.